Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Revogação do art. 65 da LCP. Continuidade típico-normativa. Absolvição sumária. Impossibilidade.
1 – Revogado o art. 65 da LCP e previsto o crime de perseguição no CP pela L. 14.132/21, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal. Necessário examinar se presente a continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP.
2 - A conduta do acusado que, de forma reiterada, envia mensagens com ofensas e ameaças para o aparelho celular da vítima, vigia a rede social dela e exige que ela remova amizades, telefona de forma insistente para retomar o relacionamento, além de apresentar comportamento agressivo e controlador, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade dela, caracteriza, em tese, o novo tipo penal do art. 147-A do CP – crime de perseguição.
3 – Não sendo possível afirmar, de modo peremptório e sem a devida instrução processual, que as condutas do réu não constituem o novo crime de perseguição, não é caso de absolvição sumária, nos termos do art. 397, III, do CPP.
4 - Apelação provida.